Tribunal: TJDFT
Processo: 0750827-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. PRECEDENTES ANÁLOGOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao banco réu que retire, imediatamente, o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA), sob pena de multa diária, bem como para condenar o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, aduz que o quantum arbitrado para a reparação do dano extrapatrimonial foi ínfimo, considerando que o recorrente permaneceu por mais de 1 ano com o nome negativado, em razão da conduta ilícita da recorrida, a qual impediu o recorrente de pagar a fatura, uma vez que não criou senha ou forneceu solução para o problema. Pede a reforma da sentença, para que o valor correspondente à reparação por dano moral seja majorado para R$ 10.000,00.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47914998).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica das normas consumeristas.
IV. É incontroverso que o autor tentou realizar o pagamento de sua fatura em diversas oportunidades, não logrando fazê-lo em virtude da conduta do banco requerido, o qual não disponibilizou ao requerente meios para a emissão do boleto. Também é inegável que o nome do consumidor permaneceu negativado pelo banco réu por mais de 1 ano, em virtude da falta de pagamento do valor do débito de seu cartão, o que somente ocorreu por negligência do banco réu. Nesse aspecto, a fixação do quantum reparatório deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Deve-se, ainda, observar a proibição do enriquecimento indevido do ofendido. Nesse contexto, considerando-se os valores arbitrados em casos semelhantes, bem como diante das especificidades do caso, majora-se a quantia fixada na sentença para R$ 2.000,00, pois este bem observa os critérios citados e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.